Tribunal: TJPA
Processo: 0850971-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850971-56.2023.8.14.0301

APELANTE: V. A. D. S. R.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850971-56.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: V. A. D. S. R.

REPRESENTANTE LEGAL:
V
ALERIA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO

ADVOGADO: RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE - OAB PA22574-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS E AOS REQUISITOS DO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador de paralisia cerebral, representado por sua genitora, negou provimento aos recursos e manteve sentença que determinou o custeio de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada, conforme prescrição médica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, quanto ao exame dos requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98 e quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com pedido de saneamento dos vícios e atribuição de efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não mencionar expressamente a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS e precedentes do STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento específico dos requisitos previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento explícito de todos os dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não autorizam a rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura das terapias prescritas, com fundamento na indicação médica, na necessidade clínica do tratamento e na proteção ao direito à saúde, ainda que sem menção literal à tese da taxatividade mitigada do rol da ANS ou a precedentes específicos do STJ.

A adoção, em essência, da orientação jurídica pertinente afasta a alegação de omissão, porque a fundamentação não exige referência expressa a cada tese, precedente ou dispositivo invocado pela parte.

O conjunto probatório dos autos, formado por laudos médicos e pareceres técnicos, demonstra de forma robusta a necessidade das terapias indicadas ao menor e a adequação do plano terapêutico, além do risco de agravamento do quadro clínico sem o tratamento.

A existência de prova técnica suficiente evidencia o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, de modo que a ausência de transcrição literal do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98 configura técnica de fundamentação concisa, e não omissão.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos suscitados pelas partes quando apresenta fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

O pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos, porque o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto pela mera interposição do recurso, desde que a matéria seja reputada relevante pelas Cortes Superiores.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia, ainda que sem menção literal à tese da taxatividade mitigada do rol da ANS ou aos precedentes invocados pela parte. 2. A fundamentação concisa que reconhece, com base em laudos e pareceres técnicos, a necessidade clínica do tratamento afasta alegação de ausência de exame dos requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98. 3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão nem exigem manifestação expressa sobre cada dispositivo legal ou constitucional invocado, desde que a controvérsia tenha sido suficientemente solucionada. 4. A mera interposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento ficto, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 6º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, arts. 272, § 2º, e 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação, no voto dos embargos de declaração, de precedentes específicos com identificação completa; houve apenas referência genérica à jurisprudência do STJ e à jurisprudência pátria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face do v. acórdão de ID 30755260, prolatado nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por V. A. D. S. R., menor, nascido em 23/11/2015, representado por sua genitora, VALERIA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por UNIMED DE BELÉM e pelo autor, menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de saúde o custeio de terapias de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada, conforme prescrição médica, enquanto houver indicação clínica. A apelação principal busca a improcedência dos pedidos, ao passo que a apelação adesiva requer a extensão da cobertura às terapias de análise do comportamento aplicada (ABA) e neuropsicopedagogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de terapias prescritas por médico assistente, sob o argumento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se a operadora de saúde tem obrigação de custear as terapias de ABA e neuropsicopedagogia, diante de prescrição médica apresentada no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A negativa de cobertura das terapias prescritas pelo médico assistente com base na ausência no rol da ANS é abusiva, especialmente quando se trata de beneficiário diagnosticado com transtorno global do desenvolvimento, nos termos da RN nº 539/2022, que impõe às operadoras o dever de custear o método indicado para o tratamento.

2.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares, inclusive equoterapia e musicoterapia, para pessoas com deficiência ou transtornos do desenvolvimento, considerando a prescrição médica suficiente para determinar a obrigação da operadora.

3.

A equoterapia, especificamente, é reconhecida por lei (Lei nº 13.830/2019) como método de reabilitação, e sua prescrição deve ser atendida pelas operadoras, conforme entendimento da ANS e precedentes judiciais.

4.

A ausência de comprovação, por parte da operadora, da existência de prestadores habilitados na rede credenciada para oferecer os tratamentos com a técnica e regularidade necessárias, justifica a realização fora da rede contratada, com cobertura obrigatória.

5.

A apelação adesiva não merece provimento quanto às terapias de ABA e neuropsicopedagogia, pois não há nos autos prova de negativa administrativa formal nem demonstração da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, ônus que incumbia ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura de terapias prescritas para criança com transtorno global do desenvolvimento é abusiva, ainda que não estejam expressamente previstas no rol da ANS, se indicadas pelo médico assistente.

2.

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear os métodos terapêuticos indicados para beneficiários com deficiência, inclusive se realizados fora da rede credenciada, quando não demonstrada a disponibilidade de serviço equivalente na rede.

3.

A ausência de prova de negativa administrativa ou de inexistência de prestador habilitado na rede credenciada afasta o dever de custeio de terapias adicionais requeridas em apelação adesiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98; Lei nº 13.830/2019; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN ANS nº 539/2022; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1917411/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

O acórdão embargado apreciou o recurso de apelação interposto nos autos da ação de obrigação de fazer, mantendo o entendimento acerca da abusividade da negativa de cobertura das terapias indicadas, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol da ANS, ausência de enfrentamento específico acerca da inexistência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, além da necessidade de manifestação expressa acerca das teses jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual efeito modificativo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 31641287.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da taxatividade mitigada do rol da ANS e ao enfrentamento dos requisitos previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificado na decisão judicial embargada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não assiste razão à parte embargante ao sustentar a existência de omissão quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura das terapias prescritas, com fundamento na indicação médica expressa, na necessidade clínica do tratamento e na proteção ao direito fundamental à saúde, afastando, por conseguinte, a recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS.

Ainda que não tenha havido menção literal à referida tese ou aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é certo que o julgado adotou, em sua essência, a orientação jurídica correspondente, o que afasta qualquer alegação de omissão.

De igual modo, não procede a alegação de ausência de enfrentamento dos requisitos previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98.

Da análise dos autos, verifica-se a existência de robusto conjunto probatório, consubstanciado em laudos médicos e pareceres técnicos que atestam, de forma clara e fundamentada, a necessidade das terapias indicadas ao menor, portador de paralisia cerebral, bem como a adequação do plano terapêutico proposto, evidenciando, inclusive, o risco de agravamento do quadro clínico em caso de ausência de tratamento.

Tais elementos demonstram o preenchimento dos requisitos legais exigidos, ainda que o acórdão não tenha procedido à transcrição literal dos dispositivos invocados pela parte, o que não configura omissão, mas mera técnica de fundamentação concisa.

Portanto, a pretensão da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

No tocante à alegada omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 5º, LIV e LV, da CF/88; arts. 6º, 10, 272, §2º, e 485, IV e §1º do CPC), é firme o entendimento de que não se exige manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação da decisão aborde suficientemente a controvérsia posta, como se verificou no caso concreto.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026